Tribunal: STJ
Processo: 2741749-11.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223335 - MG (2025/0347193-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CASSI JONES GONCALVES
ADVOGADO
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em
, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por alegada inépcia da
habeas corpus
denúncia e ausência de justa causa, com fundamento na atipicidade da conduta delitiva
imputada ao agravante.
2. A denúncia descreve que o agravante foi preso em flagrante transportando entorpecentes
e uma quantia em dinheiro, sendo reincidente e utilizando tornozeleira eletrônica por
condenações anteriores por tráfico e roubo. A denúncia foi considerada apta pelo Tribunal
, por atender aos requisitos do
do Código de Processo Penal.
a quo
art. 41
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a denúncia é inepta por ausência de
e (ii)
elementos concretos que sustentem a imputação de tráfico de drogas ao agravante;
saber se há ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, com base na
alegação de atipicidade da conduta delitiva imputada ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando
comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria
ou materialidade, ou a presença de causa de extinção de punibilidade.
Documento eletrônico VDA53021253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 9c055604-598d-4a0c-9f5f-750914c8a118

5. A denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual atende aos requisitos do art. 41
do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e objetiva os fatos criminosos
imputados ao agravante, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. A análise aprofundada das provas e circunstâncias do caso deve ser realizada na fase de
instrução processual, sendo inadequada no âmbito do
ou de seu recurso
habeas corpus
ordinário.
7. Não há demonstração inequívoca de ausência de justa causa para o prosseguimento da
ação penal, sendo necessário o prosseguimento da instrução criminal para que as alegações
defensivas sejam devidamente analisadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando
comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria
2.
ou materialidade, ou a presença de causa de extinção de punibilidade.
A denúncia que
atende aos requisitos do
do Código de Processo Penal é apta a permitir o
art. 41
3.
prosseguimento da ação penal.
A análise aprofundada de provas e circunstâncias do caso
deve ser realizada na fase de instrução processual, sendo inadequada no âmbito do habeas
ou de seu recurso ordinário.
corpus
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
art. 41; Lei no 11.343/2006, art. 33;
art. 61, inciso I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 178.583/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
22.05.2023; STJ, RHC 155.784/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 09.05.2023; STJ, AgRg no HC 776.399/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 09.05.2023; STJ, AgRg no RHC 174.523/BA, Rel. Min. Jesuíno
Rissato, Sexta Turma, julgado em 24.04.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53021253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 9c055604-598d-4a0c-9f5f-750914c8a118

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223335 - MG (2025/0347193-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CASSI JONES GONCALVES
ADVOGADO
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em
, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por alegada inépcia da
habeas corpus
denúncia e ausência de justa causa, com fundamento na atipicidade da conduta delitiva
imputada ao agravante.
2. A denúncia descreve que o agravante foi preso em flagrante transportando entorpecentes
e uma quantia em dinheiro, sendo reincidente e utilizando tornozeleira eletrônica por
condenações anteriores por tráfico e roubo. A denúncia foi considerada apta pelo Tribunal
, por atender aos requisitos do
do Código de Processo Penal.
a quo
art. 41
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a denúncia é inepta por ausência de
e (ii)
elementos concretos que sustentem a imputação de tráfico de drogas ao agravante;
saber se há ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, com base na
alegação de atipicidade da conduta delitiva imputada ao agravante.
Documento eletrônico VDA53021258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:13
Código de Controle do Documento: 57a47977-be2d-4103-b9c2-ed7167315785

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando
comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria
ou materialidade, ou a presença de causa de extinção de punibilidade.
5. A denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual atende aos requisitos do art. 41
do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e objetiva os fatos criminosos
imputados ao agravante, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. A análise aprofundada das provas e circunstâncias do caso deve ser realizada na fase de
instrução processual, sendo inadequada no âmbito do
ou de seu recurso
habeas corpus
ordinário.
7. Não há demonstração inequívoca de ausência de justa causa para o prosseguimento da
ação penal, sendo necessário o prosseguimento da instrução criminal para que as alegações
defensivas sejam devidamente analisadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando
comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria
2.
ou materialidade, ou a presença de causa de extinção de punibilidade.
A denúncia que
atende aos requisitos do
do Código de Processo Penal é apta a permitir o
art. 41
3.
prosseguimento da ação penal.
A análise aprofundada de provas e circunstâncias do caso
deve ser realizada na fase de instrução processual, sendo inadequada no âmbito do habeas
ou de seu recurso ordinário.
corpus
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
art. 41; Lei no 11.343/2006, art. 33;
art. 61, inciso I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 178.583/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
22.05.2023; STJ, RHC 155.784/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
Documento eletrônico VDA53021258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:13
Código de Controle do Documento: 57a47977-be2d-4103-b9c2-ed7167315785

em 09.05.2023; STJ, AgRg no HC 776.399/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 09.05.2023; STJ, AgRg no RHC 174.523/BA, Rel. Min. Jesuíno
Rissato, Sexta Turma, julgado em 24.04.2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CASSI JONES GONÇALVES
contra decisão de minha lavra, acostada às fls. 201-206, na qual neguei provimento ao
presente recurso ordinário em
.
habeas corpus
Neste regimental, a Defesa, em síntese, reitera todas as alegações vertidas nas
razões do recurso ordinário, de que os elementos presentes na denúncia demonstram que o
recorrente é usuário de drogas e o
estadual não trouxe fundamentação suficiente
Parquet
para afastar a presunção de uso, bem como de que a exordial acusatória é inépta e falta
justa causa para o prosseguimento da ação penal (fls. 211-216).
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo para reformar a
decisão agravada, dar provimento ao recurso ordinário em
e trancar a ação
habeas corpus
penal, reconhecendo a atipicidade da conduta (fl. 219).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste na verificação da alegada inépcia da denúncia e ausência
de justa causa, com o consequente trancamento da ação penal por atipicidade da conduta
delitiva imputada ao agravante.
A decisão impugnada, entretanto, analisou todos os pontos apresentados de
forma devidamente fundamentada, devendo ser mantida.
Com efeito, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional,
justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada
de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de
punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade.
Nesse sentido, como anteriormente consignado, não se observa mácula no
acórdão proferido pelo Tribunal
, que não reconheceu a inépcia da denúncia e a falta
a quo
de justa causa para a ação penal. A leitura do aludido julgado revela a existência de
fundamentação pertinente ao caso concreto e ao momento processual, no qual,
Documento eletrônico VDA53021258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:13
Código de Controle do Documento: 57a47977-be2d-4103-b9c2-ed7167315785

evidentemente, não há uma profunda análise probatória. De fato, verifica-se que o
Ministério Público Estadual descreveu adequadamente os fatos criminosos, nos termos do
artigo 41 do Código de Processo Penal - CPP.
Confiram-se os seguinte excertos do acórdão recorrido,
(fls. 162-166 -
in verbis
grifei):
"Desclassificação para o uso

Afirma que a quantidade de maconha apreendida é inferior à
40g (quarenta gramas), sendo possível a presunção de que a substância
era para uso próprio, consoante Tema 506 do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, tal alegação se confunde com o mérito da causa,
tentando a defesa rechaçar a prisão cautelar com argumentos fáticos não
comprovados ou que demandariam dilação probatória o que foge dos
.
estreitos limites do writ
Ademais, em sede de
não é possível a valoração
habeas corpus
das provas e dos depoimentos colhidos no inquérito policial, tampouco a
análise da conduta delituosa atribuída ao paciente. Isso porque se trata de
matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no
desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se
manter o paciente preso.

Da inépcia da denúncia

Aduz que denúncia oferecida em desfavor do paciente é inepta,
uma vez que ausentes os elementos concretos de que o paciente cometia o
crime de tráfico de drogas.
Nestes termos, alega que não há justa causa para sustentar a
ação penal.
Entretanto, razão não assiste à defesa, visto que a denúncia
preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de
Processo Penal, descrevendo de forma clara e objetiva a ação perpetrada
pelo paciente, que ao menos em tese, configura crime, de forma suficiente
a propiciar ao denunciado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
No presente caso, a denúncia contém a exposição do fato
criminoso, a qualificação do paciente e os esclarecimentos que o
identifica.
Após a análise da denúncia (doc. 15), concluo estar correta no
que diz respeito à descrição do fato típico realizado pelo paciente,
vejamos:

'(...) Consta do incluso Inquérito Policial, iniciado por
Auto de Prisão em Flagrante Delito, que no dia 20 de fevereiro de
2025, por volta das 02h02, no veículo Toyota Corolla, placa HID-
0109, cor preta, que trafegava pela Avenida Ministro Olavo
Drummond, altura do n. 960, Bairro Santa Mônica, nesta urbe, o
denunciado CASSI JONES GONÇALVES transportava, para
Documento eletrônico VDA53021258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:13
Código de Controle do Documento: 57a47977-be2d-4103-b9c2-ed7167315785

comercialização, quatro invólucros contendo o entorpecente
"haxixe", pesando 9,74g, um tablete de "maconha", pesando 17,94g,
mais um invólucro do mesmo entorpecente, pesando 0,83g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Na data dos fatos, militares realizaram a abordagem do
citado veículo, conduzido pelo acusado, que tinha como passageira
sua namorada (menor etária), ocasião em que restaram localizados
os entorpecentes, acima discriminados, no interior no veículo, bem
como a quantia pecuniária equivalente a R$ 6.251,00 (seis mil e
duzentos e cinquenta e um reais), distribuída em cédulas diversas.
O denunciado é reincidente e fazia uso de tornozeleira
para fins de monitoramento eletrônico, no momento da abordagem
policial, verberando que cumpria pena por tráfico e roubo.
A materialidade delitiva se consubstancia no Auto de
Apreensão e Laudos de Constatação Preliminares, todos insertos aos
autos.
Pugna-se seja decretada a perda do numerário apreendido
em favor da União, pois provento do tráfico, bem como do veículo,
pois instrumento do tráfico.
Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA a
V. Exa. CASSI JONES GONÇALVES como incurso no artigo 33,
caput, da
c/c o artigo 61, inciso I, do Código
Lei 11.343/2006,
Penal. (...)'

Imperioso ressaltar que ainda não houve a instrução
processual, momento reservado para que as informações levantadas na
denúncia ganhem robustez.
Dessa forma, não há que se falar em inépcia da denúncia, a
qual descreve de modo geral, abrangente, e não genérico, os elementos
essenciais ao conhecimento dos fatos criminosos, adequando a conduta do
agente ao respectivo tipo penal, qual seja, no artigo 33 da
c/c o artigo 61, inciso I, do Código Penal, não restando
Lei 11.343/2006,
.
violados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal
[...]
Dessa forma, não há que se falar, tampouco, no trancamento da
ação penal.
Releva anotar que, de acordo com o entendimento consagrado
pelo Supremo Tribunal Federal, o trancamento da ação penal em via de
, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada
habeas corpus
quando evidente a ausência de justa causa.
[...]
No caso concreto, o exame aprofundado das circunstâncias
implicaria em violação do procedimento deste
, haja vista que em
writ
sede de
não se deve examinar profundamente as provas
habeas corpus
que dizem respeito ao mérito da ação penal com o intuito de trancá-la.
Isso porque, não é possível, por meio da presente ação
constitucional a análise aprofundada dos fatos e provas produzidas, e, o
trancamento da ação penal, por ser medida excepcional, deve ser aplicado
Documento eletrônico VDA53021258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:13
Código de Controle do Documento: 57a47977-be2d-4103-b9c2-ed7167315785

quando evidente a ausência de justa causa, que se restringe àquelas
hipóteses onde haja inequívoca demonstração de inexistência de crime, da
falta de tipicidade da ação, da falta de condições processuais para o
exercício do direito de punir em virtude da extinção da punibilidade, da
inocência do paciente verificável de plano, ou quando inexistam indícios
.
de autoria ou materialidade do delito imputado
[...]
No presente caso, contudo, não há que se falar em ausência de
justa causa.
Entretanto, as alegações suscitadas pela defesa poderão ser
comprovadas durante a persecução penal, com a respectiva produção
probatória, como apresentação de documentos, testemunhas, ou seja,
durante a instrução do processo.
Imperiosa, portanto, a determinação de prosseguimento da
ação penal instaurada, de forma que se proceda à devida instrução
criminal, com o necessário exame das provas colhidas, podendo o
paciente, oportunamente, se manifestar e comprovar suas teses defensivas.
Mediante tais considerações, DENEGO A ORDEM."

Certamente, a avaliação mais aprofundada acerca da imputação formulada
ao agravante deverá ser implementada no processo de conhecimento e não por meio do
, ou seu recurso ordinário, no qual não é possível o cotejo fático-probatório.
habeas corpus
De fato, no que tange à apreciação da justa causa, a liquidez do pleito formulado
constitui requisito inafastável pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no
espectro processual do
ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo
habeas corpus
pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano, o
que não se deu no caso em análise.
Nesse sentido: AgRg no RHC n. 178.583/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, julgado em
D Je de
RHC n. 155.784/DF, Sexta Turma,
22/5/2023,
24/5/2023;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em
D Je de
AgRg no HC n.
9/5/2023,
19/5/2023;
776.399/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 9/5/2023,
D Je de
AgRg no RHC n. 174.523/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato
15/5/2023;
(Desembargador Convocado do TJDFT), julgado em
D Je de
24/4/2023,
27/4/2023.
Desse modo, não se mostra possível, neste momento, discordar das instâncias
ordinárias, principalmente na estreita via eleita, e nem se verifica motivação plausível a
justificar o trancamento do feito por atipicidade da conduta delitiva atribuída
ao flagranteado.
Dessarte, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto
a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus
próprios fundamentos. Acerca do tema:
Documento eletrônico VDA53021258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:13
Código de Controle do Documento: 57a47977-be2d-4103-b9c2-ed7167315785

"[...]
1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do
pelos próprios fundamentos. [...]" (AgRg no HC
decisum
n. 659.003/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
).
23/3/2023,
30/3/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53021258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:13
Código de Controle do Documento: 57a47977-be2d-4103-b9c2-ed7167315785

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0347193-0
RHC 223.335 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0008352132025 00083521320258130040 10000252741749 10000252741749000
10000252741749001 27417491120258130000 8352132025
83521320258130040
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CASSI JONES GONCALVES
ADVOGADO
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CASSI JONES GONCALVES
ADVOGADO
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449821506119650@
2025/0347193-0 - RHC 223335 Petição : 2025/0110934-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53006799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 11:46:25
Código de Controle do Documento: 09828B0E-9D79-4B84-A4D2-B47B6707A39B